Tribunal: TJMT
Processo: 1006300-42.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006300-42.2018.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGISA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 51467016) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGISA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 35117460):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1- De acordo com o art. 16, I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua seguro garantia para garantir o débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento.
2 - Afasta-se a pretensa ilegalidade na aplicação de multa pelo PROCON quando esta decorreu de processo administrativo que observou a ampla defesa e o contraditório e foi cominada sopesando a atitude da parte no que se refere à má prestação dos serviços ofertado aos consumidores”. (N.U 1006300-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 36941464), estes foram rejeitados no acórdão de id 48458477.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pelo Município de Rondonópolis, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que havia julgado procedentes os Embargos à Execução n. 1006300- 42.2018.811.0003, movido por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, e extinguido a Execução Fiscal subjacente, ao fundamento de serem nulas as Certidões de Dívida Ativa ns 1250/2017, 1251/2017, 1252/2017, 1255/2017 e 1258/2017, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicadas nos Processos Administrativos ns 0115.004.529-3/2015, 0115.004.637-1/2015, 0115.004.594-5/2015, 0115.003.755-8/2015 e 0115.003.665- 7/2015, para julgar improcedentes os pedidos formulados nos referidos Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.
O Recorrente alega violação “(...) à Lei no 9.784/99 – que regulamenta todos os processos administrativos no âmbito da Administração Federal, em especial seu artigo 2o, caput, e inciso VI, que preveem que a decisão deve conter os motivos de fato e de direito que justifiquem sua conclusão, tendo sua obrigatoriedade prevista no §1o, art. 50 do mesmo diploma legal e (ii) violação ao art. 202 do CTN e art. 2o, §5o da Lei no 6.830/80, uma vez que a Certidão da Dívida Ativa deverá descrever minuciosamente todos os elementos que deram ensejo ao crédito tributário e haja vista a falta da descrição precisa dos fatos e da indicação do dispositivo legal que autoriza a cobrança, a execução fiscal carece de elementos mínimos aptos a conferir a certeza e liquidez aos crédito tributário”. (id 51467016 - p. 4)
Assevera que o “(...) acórdão recorrido negou vigência ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que, revela-se desarrazoada a punição aplicada à ENERGISA, uma vez que a multa aplicada não representa uma defesa ao interessa dos consumidores”. (id 51467016 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 51720974).
Contrarrazões no id 55809988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo ao art. 2o, caput, e inciso VI e 50, § 1o, da Lei n. 9.784/99, está amparada na assertiva de que “o PROCON deixou de expressar os motivos pelos quais deixou de reconhecer que a ENERGISA agiu em consonância com a legislação setorial vigente, bem como ignorou a especificidade de cada caso, desconsiderando que a ENERGISA agiu em conformidade com as disposições do Poder Concedente, e sempre de forma a melhor atender os interesses dos consumidores, não havendo que se falar em desrespeito aos direitos destes”. (id 51467016 - p. 9)
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Da análise dos procedimentos extrajudiciais em questão, nota-se foram oportunizados ao Fornecedor/Apelado manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, sendo, dessa forma observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Constata-se, também, que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, além de apresentar nas decisões administrativas os motivos que levaram à aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, isso porque, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor a ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Apelante”. (id 35117460 - p. 11)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, cuja controvérsia se refere à suposta nulidade da Certidão da Dívida Ativa ante a falta da descrição precisa dos fatos e da indicação do dispositivo legal que autoriza a cobrança, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DECISÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DE VALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Este Tribunal Superior tem entendimento pacífico no sentido de que, decidida a controvérsia por força de exceção de pré-executividade, não mais é possível a renovação da discussão em embargos do devedor.
3. A verificação, no caso, da fundamentação utilizada para a rejeição da objeção de pré-executividade implicaria em exame de prova, providência não adequada em recurso especial, como enuncia a Súmula 7 do STJ.
4. Igualmente por força do referido entendimento sumular, o recurso especial não serve à aferição dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa, visto que a situação fática delineada no acórdão recorrido não revela hipótese ensejadora do reconhecimento de eventual nulidade.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 872.075/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 09/02/2018). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII